Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705411-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALMEIDA MEDEIROS AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON ALMEIDA MEDEIROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0728540-08.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante alega, em suma, que se trata de relação de consumo e que é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII do CPC, por terem restado comprovadas a sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das suas alegações. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a inversão do ônus da prova e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 68859839. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 213995420 dos autos de origem): Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Não obstante a relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de seguro automotivo, ostente natureza consumerista, não se depreende do substrato fático contido nos autos a hipossuficiência técnica do autor em relação à parte ré hábil a justificar a inversão do ônus probatório postulado, razão pela qual INDEFIRO tal pretensão. Concedo ao autor, por conseguinte, derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência. O art. 373, I e II do Código de Processo Civil determina que incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, § 1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Além disso, a relação ora em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender a requisitos específicos. Vejamos: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário destacar que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se, então, analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. No caso em tela, trata-se de controvérsia atinente a contrato de seguro, em que ocorrido furto de veículo, a seguradora negou cobertura sob o argumento de que o veículo era utilizado para uso comercial, e não para uso particular, conforme constara da apólice. Assim, os fatos constitutivos do direito do autor são a existência do contrato de seguro e a ocorrência do sinistro, que são incontroversos. Por outro lado, a suposta violação do contrato de seguro pelo autor, que é alegada pela ré e controvertida pelo autor, consiste em fato impeditivo do direito do autor. Deste modo, é do réu o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, que este teria violado o contrato de seguro ao usar o veículo para fins comerciais. Ressalte-se que exigir do autor que comprovasse que não utilizou o veículo para fins comerciais consistiria, na verdade, em prova diabólica, por se tratar de prova de fato negativo. Assim, conclui-se que, na hipótese em análise, é desnecessária a inversão do ônus da prova pleiteada, uma vez que o ônus da prova já é do réu, independentemente de inversão, por se tratar de fato impeditivo do direito, segundo a regra ordinária do art. 373 do CPC. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2025 12:11:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador